Tribunal: TJSP
Processo: 1002683-92.2019.8.26.0368
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Existência – Sucumbência - Fixação dos honorários de sucumbência recursal – Possibilidade – Inteligência do art. 85, § 11 do CPC/2015 - Embargos acolhidos para sanar equívoco apontado, com efeito modificativo*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002683-92.2019.8.26.0368/50000, da Comarca de Monte Alto, em que é embargante
CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S.A., é embargado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002683-92.2019.8.26.0368/50000 -Voto no
2
VOTO No 37437
EDCL. No: 1002683-92.2019.8.26.0368/50000
FORO: MONTE ALTO
EBTE.: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S.A
EBDO.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
Existência
Sucumbência - Fixação dos honorários de
sucumbência recursal Possibilidade Inteligência do art. 85, §
11 do CPC/2015 - Embargos acolhidos para sanar equívoco
apontado, com efeito modificativo*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 370/377, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora embargada, mantendo a r. decisão de primeiro grau que
julgou procedente o pedido do autor, ora embargante, para condenar a ré ao
pagamento de título de reparação de danos morais, corrigido monetariamente,
segundo a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a contar do ajuizamento
da demanda mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ante a
sucumbência, condenou a requerida ao pagamento dos honorários
advocatícios ao patrono da autora por equidade, no valor de R$1.000,00.
Sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão, pois não se manifestou quanto a majoração dos honorários de
sucumbência recursal, violando o disposto no art. 85, §11 do CPC.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
De fato, o v. acórdão incorreu no vício apontado pela
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002683-92.2019.8.26.0368/50000 -Voto no
3
A sucumbência recursal é um dos novos institutos
concebidos pelo novo Código de Processo Civil. Até a vigência do CPC/73, a
interposição de recursos não fazia surgir o direito à nova verba honorária. Ao
prolatar a sentença, deveria o juiz estabelecê-la integralmente. Na seara
recursal, exercia-se o controle sobre aquela fixação, mediante impugnação
específica do recorrente, ou em caso de omissão, como visto, através da
fixação em primeiro momento pelo tribunal.
Estabelece o § 11, do art. 85 do CPC/2015, in verbis:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal,
observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento”.
O parágrafo acima encontra-se em sintonia com o art. 85,
§ 1, que diz que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
Consoante preleciona Fredie Didier Jr.:
“Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se
ao pagamento de honorários sucumbenciais para o
advogado da parte contrária. Nessa hipótese, caso recorra
e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então
haver uma majoração específica no valor dos honorários
de sucumbência. A inadmissibilidade ou a rejeição do
recurso
implica,
objetivamente,
uma
consequência
específica, correspondente ao aumento do percentual dos
honorários
de sucumbência.” (in Curso de Direito
Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos,
ações de competência originária de tribunal, 13a ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002683-92.2019.8.26.0368/50000 -Voto no
4
reform Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 156)
STJ, igualmente, exarou esse mesmo entendimento no
Recurso Especial n. 1.573.573/RJ:
“Seguindo essa mesma orientação, entendo que, quanto
aos honorários recursais, também deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, §
11, do CPC, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, com a publicação
da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ. Assim, sempre que o julgador, analisando
o recurso que inaugurou o grau recursal, confirmar a
sucumbência anterior (não conhecendo ou negando
provimento ao recurso) poderá majorar os honorários
advocatícios a fim de remunerar o advogado do vencedor
na fase recursal”.
Na hipótese, verifica-se que v. acórdão de fls. 370/377,
manteve a r. sentença de procedência da demanda, negando provimento ao
recurso de apelação interposto pela embargada.
Desse modo, é devida a majoração dos honorários
advocatícios ao patrono da parte vencedora, em atenção à nova sistemática
instituída pelo CPC/2015.
Com efeito, tendo sido fixados pelo r. juízo a quo os
honorários nos valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §1o e 2o , do
CPC, tem-se como razoável a majoração da verba para R$1.200,00, a fim de
bem cumprir o quanto previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da
parte.
Assim, há razão da parte embargante em apontar o
equívoco ora existente, devendo ser acolhidos os embargos de declaração do
recorrente nesse aspecto, para sanar o vício apontado, modificando o v.
acórdão de fls. 370/377.
Isto posto, acolhem-se os embargos de declaração, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002683-92.2019.8.26.0368/50000 -Voto no
5
efeito modificativo, para os fins expostos.
Maia da Rocha
Relator